Tribunal: TJSP
Processo: 2116899-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido da exequente – Ausência dos requisitos do art. 50, do CPC – Mero encerramento irregular da atividade empresária não tem o condão de, por si só, representar abuso da personalidade jurídica –– Precedente do STJ – Inexistência de comprovação da aventada confusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido da exequente – Ausência dos requisitos do art. 50, do CPC – Mero encerramento irregular da atividade empresária não tem o condão de, por si só, representar abuso da personalidade jurídica –– Precedente do STJ – Inexistência de comprovação da aventada confusão patrimonial - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116899-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VECCHI &
ANCONA CONSULTING LTDA, são agravados PABLO MORAES DA ROCHA CIRNE
e FÁBIO ROBERTO MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116899-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14632
2
Agravo de Instrumento no 2116899-52.2020.8.26.0000
Agravante: Vecchi & Ancona Consulting Ltda.
Agravados: Pablo Moraes da Rocha Cirne e Fábio Roberto Moraes
Magistrado de 1o grau.: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Comarca: São Paulo 26° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 14632
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido da exequente
Ausência dos requisitos do art. 50, do CPC Mero encerramento
irregular da atividade empresária não tem o condão de, por si só,
representar abuso da personalidade jurídica
Precedente do STJ
Inexistência de comprovação da aventada confusão patrimonial -
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “Vecchi & Ancona Consulting Ltda.”, contra a r. decisão1 que rejeitou o
pedido
formulado
no
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA que move em face de “Monterrey do Brasil
Comércio de Sorvetes Ltda.”.
Agrava a exequente, postulando a reforma da r.
decisão em apreço, a fim de incluir no polo passivo do procedimento
executivo os sócios da executada Pablo Moraes da Rocha Cirne e Fábio
Roberto de Moraes.
Para tanto, baseia seu pedido no insucesso da
1 Fls. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116899-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14632
3
perquirição de bens penhoráveis da executada, na ausência de
apresentação de alternativa patrimonial à satisfação do crédito e no
alegado encerramento irregular das suas atividades empresárias. Nestes
termos, afirma a exequente que estão presentes os requisitos previstos
no art. 50, do Código Civil, para, mediante a aplicação da técnica da
desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, incluir
os sócios, pessoas físicas, no polo passivo da demanda.
Os autos vieram conclusos para a análise dessa
Relatora em 05/06/2020 (fl. 88).
Contraminuta às fls. 98/111.
É o relatório do quanto necessário.
O recurso não merece guarida.
Isto
porque,
a
argumentação
da
credora
fundamentou a aplicação da disregard doctrine no fato de que o
encerramento irregular das atividades da executada, a ausência de bens
penhoráveis e a inércia na apresentação de alternativas ao cumprimento
da obrigação, por si sós, justificam a extensão da pretensão executiva aos
sócios da devedora principal.
Ocorre que o entendimento prevalecente anota
não haver correlação imediata entre o requisito de “abuso da
personalidade jurídica” e o simples encerramento irregular das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116899-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14632
4
atividades da devedora. A bem da verdade, sequer a manutenção do
cadastro ativo, seja na Junta Comercial, seja na Receita Federal, implica,
prima facie, a ocorrência de ilegalidade ou abuso da personalidade
jurídica.
A par desta conclusão, há de se ressaltar que a
inexistência de bens para satisfação do crédito, neste caso concreto,
também não indica fraude, mas apenas representa o risco empresarial
imanente aos contratos desta natureza, cuja inadimplência, não raro,
deve ser considerada.
Sobre o tema, vide o entendimento esposado pelo
E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
1.
Esta
Corte
Superior
firmou
seu
posicionamento no sentido de que a existência
de indícios de encerramento irregular da
sociedade aliada à falta de bens capazes de
satisfazer o crédito exequendo não constituem
motivos

suficientes

para

a
desconsideração da personalidade jurídica,
eis que se trata de medida excepcional e está
subordinada à efetiva comprovação do abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio
de
finalidade
ou
pela
confusão
patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116899-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14632
5
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgINt no AREsp 402857/RJ Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, 4a Turma
Data de
julgamento 29/08/2017 grifos nossos).
Esta C. 37° Câmara tem precedentes no mesmo
sentido, consoante se depreende dos seguintes julgados:
“Agravo de instrumento Execução Pleito de
desconsideração da personalidade jurídica da
devedora

Indeferimento

Ausência
de
comprovação de abuso da personalidade jurídica
caracterizado pelo desvio de finalidade ou
confusão
patrimonial
-
O encerramento
irregular da
empresa,
ainda
que
aliado
à
inexistência de bens suficientes para a garantia da
dívida, não justifica, isoladamente, a adoção da
providência extrema requisitos legais previstos
no art. 50 do Código Civil não caracterizados
Decisão mantida Recurso desprovido” (Agravo
de Instrumento n° 2270980-90.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Sérgio Gomes, julgado em 13/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença
Decisão que julga improcedente
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica
Encerramento
irregular da
pessoa
jurídica e a inexistência de bens penhoráveis não
acarreta
automática
desconsideração
da
personalidade jurídica sem que haja comprovada
correspondência com os requisitos do CC, art. 50 -
A exequente não apresentou provas suficientes e
aptas a demonstrar ocorrência dos pressupostos
objetivos do artigo 50 do Código Civil Brasileiro,
quais sejam o desvio de finalidade e a confusão
patrimonial, na medida em que não há provas de
que o sócio tenha se utilizado da empresa como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116899-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14632
6
meio para o abuso de direito, ou desvio de
finalidade ou eventual fraude - Decisão mantida.
Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n°
2237849-27.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, julgado em
13/11/2019).
No mais, a aventada confusão patrimonial,
baseada na pretensa utilização de veículo da pessoa jurídica, por seu
sócio, pessoa física, não encontra lastro na prova colacionada nos autos. E
mesmo que se considerasse esta afirmação, deve-se ponderar que, por
lógica, a utilização de veículo pertencente à pessoa jurídica só pode se
dar por pessoa física, ainda que seja um dos sócios da empresa
proprietária do automóvel.
Assim, por ora, analisando o contexto do presente
caso, não se vislumbram presentes os requisitos legais (art. 50, do Código
Civil) para a efetivação da desconsideração da personalidade jurídica da
demandada, sem prejuízo do surgimento de novas provas que embasem
futuro pedido neste sentido.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)